Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702300-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA (110) IMPETRANTE: INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO IMPETRADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, OUVIDORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERA D E S P A C H O Cuida-se de habeas data impetrado por INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO em desfavor da OUVIDORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e da 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, com interesse do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, com vistas à obtenção de informações referentes ao veículo penhorado na execução fiscal no 1999.01.1.093282-9, cujos autos físicos foram destruídos, necessárias para a regularização do cadastro do automóvel em questão. O habeas data, ação constitucional que visa assegurar o acesso a informações contidas em banco de dados ou registros do Poder Público ou de entidades de caráter público, submete-se às condições da ação, entre as quais o interesse de agir, caracterizado pela resistência oferecida pelo detentor das informações pleiteadas. Assim, nos temos do Súmula 2 do STJ, não cabe o habeas data (CF, art. 5., LXXII, letra "A") se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Desta feita, providencie o impetrante a comprovação da recusa indicada, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora